Tribunal: TJSP
Processo: 2004160-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ATO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS – SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL – CORREÇÃO.
- Não há omissão a ser sanada, a considerar que a Turma julgadora entendeu suficiente a presença de "fortes indícios" de cometimento de ato ímprobo também por parte da embargante.
- A modificação deste entendimento, nesta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ATO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS – SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL – CORREÇÃO.
- Não há omissão a ser sanada, a considerar que a Turma julgadora entendeu suficiente a presença de "fortes indícios" de cometimento de ato ímprobo também por parte da embargante.
- A modificação deste entendimento, nesta fase processual, dependeria da reanálise de provas, o que não se coaduna com o recurso extremo conforme preceituado na Súmula 7 da Corte Superior.
- Verificado erro material quando da referência ao julgamento do agravo de instrumento, devem ser acolhidos os embargos de declaração apenas para a devida correção do vício apontado.
Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000714637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de Declaração
Cível no 2004160-10.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante LAURA LAGANÁ, é embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DE SAO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHERAM
EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
VENCIDO
O
EXMO.
SR.
DES.
LUIS
SOARES
DE
MELLO
(COM
DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO
No 2004160-10.2018.8.26.0000/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: LAURA LAGANÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO INTERNO
ATO DE
IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS
FORTES
INDÍCIOS
SUFICIÊNCIA
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO
MATERIAL CORREÇÃO.
- Não há omissão a ser sanada, a considerar que a Turma
julgadora entendeu suficiente a presença de “fortes indícios” de
cometimento de ato ímprobo também por parte da embargante.
- A modificação deste entendimento, nesta fase processual,
dependeria da reanálise de provas, o que não se coaduna com o
recurso extremo conforme preceituado na Súmula 7 da Corte
Superior.
- Verificado erro material quando da referência ao julgamento do
agravo de instrumento, devem ser acolhidos os embargos de
declaração apenas para a devida correção do vício apontado.
Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
LAURA LAGANÁ (fls. 01/07 do incidente 50003) contra Acórdão
proferido em agravo que manteve decisão que negou seguimento ao
recurso especial, por orientação firmada no rito dos recursos repetitivos
REsp. no 1.366.721/BA, sob alegação de existência dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Aduziu a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão
de omissões e erro material. O v. acórdão proferido pela Turma
Julgador, a par de ter presumido o periculum in mora, não se preocupou
em distinguir as condutas da ora embargante e da corré, deixando de
especificar no que consistiriam os indícios de responsabilidade para o
cometimento de ato ímprobo, imprescindíveis à decretação da
indisponibilidade, na esteira do REsp Repetitivo 1.366.721/BA, de
modo a tornar descabida a aplicação deste paradigma para fins de
negar seguimento ao recurso, infirmando o assentado no acórdão aqui
embargado.
Sustentou ainda haver erro material na menção de que o
acórdão do agravo, objeto do Recurso Especial, manteve a decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de indisponibilidade formulado
pelo MP/SP, pois ocorreu o contrário.
É o relatório.
Presente o erro material apontado, na medida em que o
Ministério Público manejou agravo de instrumento contra o indeferimento de liminar que objetivava a decretação da
indisponibilidade de bens das demandadas, com êxito. Retifica-se, pois,
neste ponto, o erro material, o que não implica alteração resultado do
julgamento. No mais, improcedem as razões invocadas pela
embargante, pois não vislumbro a omissão sugerida.
Conforme constou do acórdão embargado, os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defesa da agravante não excluem a submissão ao tema aplicado, uma
vez que o v. acórdão atacado manteve decisão que decretou a
indisponibilidade dos bens dos réus, identificando o fumus boni iuris e
dando por presumido o periculum in mora.
Conforme destacado pela Turma Julgadora, o momento
processual não era de analisar os pormenores do mérito da ação.
Entendeu aquele órgão julgador, ademais, que por
indícios suficientes ao cometimento da conduta ímproba basta “... que
todo
o
procedimento...”
tenha
sido
“...
chancelado
pela
administração central da Fatec” (fls. 104/120, g.n).
O raciocínio engendrado pela Turma julgadora foi
reiterado no v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos
pela ora embargante àquele acórdão, acrescentando-se que somente
após ter ciência do início da investigação por parte do Ministério
Público teria a Sra. Laura Laganá agido para a revisão do ato implicado
como potencialmente caracterizador da improbidade.
Nessa quadra, inequívoca a incidência da tese repetitiva
aplicada pois, ainda que dos fundamentos expostos possa efetivamente
discordar a embargante, a Turma julgadora foi sim específica ao
contornar o que entendeu por “fortes indícios” de cometimento de ato
ímprobo também por parte da embargante, tornando o v. acórdão
amoldado ao que se decidiu no paradigma aplicado por esta Presidência
ao negar seguimento, neste específico ponto, ao Recurso Especial.
Impertinente
para
fins
de
análise
da
adequada
subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto
dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise
reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores,
seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de
provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se
coaduna com o recurso extremo conforme preceituado na Súmula 7 da
Corte Superior.
Em situação parelha, o Superior Tribunal de Justiça
assentou, verbis:
[...] cumpre destacar que, neste momento processual,
diante das normas contidas nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a
instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos,
as decisões que decretam ou que mantém a decretação de
indisponibilidade de bens, não precisam descrever em
minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus.
Isso porque, nessa fase inaugural, vige o princípio do 'in
dubio pro societate'. Significa dizer que a medida pode ser
imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato
de improbidade administrativa. O que efetivamente há,
pelo que constatou o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, soberano na análise das provas.
(REsp 1840060/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/12/2019,
DJe
13/12/2019).
De outro lado, observa-se que parte da decisão foi
também desafiada por agravo fundado no art. 1.042 do CPC (veja-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no ARE 999948/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.2.2017), a ser
analisado, oportunamente, pela Corte Superior.
Assim, a matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a prejudicialidade do recurso especial.
Em face do exposto, conheço dos embargos, acolhendo-
os parcialmente somente para retificar o erro material apontado nos
termos acima, sem efeito modificativo
Anoto a existência de recurso contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 3577/3590).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 55.913
Embargos de Declaração 2004160-10.2018.8.26.0000/50003
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: Câmara Especial de Presidentes
Embargante: LAURA LAGANÁ
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: Luciana Maria Guimarães e Estado de São Paulo
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Laura Laganá, em face de decisão da Colenda Câmara de Presidentes,
que negou provimento a agravo interno, interposto contra decisão
monocrática que negou seguimento a Recurso Especial.
Cuida-se, na origem, de ação de improbidade
administrativa ajuizada em face de duas rés: Luciana Maria Guimarães
e a embargante, Laura Laganá.
Luciana, na condição de diretora da FATEC da
Praia Grande, realizou a abertura oficial de concurso público para
admissão de docente na área de 'química, produção, processos
químicos e petróleo e gás', na disciplina 'controle químico da qualidade
na indústria', nomeando a banca examinadora.
No entanto, a própria Luciana inscreveu-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso, fez as provas e sagrou-se a única candidata aprovada, em
claro ato de improbidade.
A
embargante,
Laura,
Diretora
Superintendente,
lotada
na
Administração
Central
da
Capital,
homologou o concurso.
Essa, em síntese, a razão do ajuizamento da
ação de improbidade administrativa.
O Ministério Público requereu a decretação de
indisponibilidade de bens das rés (respectivamente, um milhão de reais
para Luciana, e dois milhões de reais para Laura).
O Juízo de Primeiro Grau negou o pedido e
sobreveio agravo de instrumento.
Ao dar provimento ao agravo, o Órgão de
Segundo Grau julgou viável a decretação de indisponibilidade, baseada
em fundados indícios de responsabilidade dos atingidos pela medida.
Ao tratar desses fundados indícios, expôs as
seguintes razões: “de acordo com a documentação trazida aos autos,
pode-se aferir, em princípio, a existência das irregularidades apontadas
na inicial, tendo em vista que a autoridade encarregada da abertura do
certame e nomeação da banca examinadora foi a própria contratada
para a vaga de docente que o concurso visava preencher, certo que todo o
procedimento foi chancelado pela administração central da Fatec.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrevieram embargos de declaração, sob o
fundamento de que não teria sido narrada conduta específica que
demonstrasse dolo, em relação à embargante Laura.
A embargante ressaltou, ademais, que ela
própria anulou o concurso quando teve ciência da conduta da corré.
No entanto, o recurso foi desprovido.
Foi interposto Recurso Especial.
Baseia-se ele nas alegações de violação a
dispositivos de Lei Federal (art. 105, III, 'a', CF) e interpretação
divergente de tese firmada, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp.
1.366.721/BA (art. 105, III, 'c', CF).
O Recurso Especial teve seu seguimento
negado, no que toca ao fundamento da questão decidida em sede de
recurso repetitivo, com base no art. 1.030, I, 'b', CPC.
E não foi admitido, no que respeita aos demais
fundamentos, com fulcro no art. 1.030, V, CPC.
Sobrevieram
embargos
de
declaração,
desprovidos.
No que se refere à não admissão do Especial, foi
interposto agravo ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca à negativa de seguimento do
Especial, foi interposto agravo interno (art. 1.021, CPC).
Dirigido
o
agravo
interno
à
Câmara
de
Presidentes, negou-se provimento a ele.
Agora,
foram
opostos
os
embargos
de
declaração, que ora se apreciam.
O que pretende a agravante é que, providos os
embargos de declaração, dê-se provimento ao agravo interno, para que
o Recurso Especial, no que toca à não observância de precedente,
suba ao STJ.
Guardado
o
devido
respeito
e
vênia
ao
Eminente Presidente da Seção de Direito Público que, por decisão
monocrática, negou seguimento ao Recurso Especial e revendo, à luz
dos argumentos da embargante, a decisão da Excelsa Câmara de
Presidentes, existe, de fato, omissão.
É que a embargante tem se batido, sempre,
no argumento de que o REsp 1.366.721/BA, julgado em sede de
recurso repetitivo, determina que cabe a indisponibilidade de bens
da ré quando, de maneira fundamentada, apontarem-se fortes
indícios do cometimento de atos de improbidade.
O que a embargante diz, porém, é que a decisão
de segundo grau, que determinou a indisponibilidade, não expôs, de
maneira fundamentada, qualquer forte indício de cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato de improbidade no que toca à embargante.
O fundamento da decisão relaciona-se, quase
que completamente, à outra ré, não à embargante.
No que refere a ela, não há nenhuma
narrativa sobre dolo ou sobre quais seriam os fortes indícios de
cometimento de ato de improbidade.
Assim,
no
seu
entender,
estaria
sendo
desrespeitado o precedente do STJ, razão pela qual o Recurso
Especial deveria subir.
E ela tem razão.
Data venia.
A decisão que determinou a indisponibilidade
não distingue as condutas das rés.
Limita-se a fundamentar a indisponibilidade
na conduta de apenas uma delas.
Já no que diz à agravante, não se esclarece o
fundamento pelo qual a indisponibilidade a alcançaria - não se
discrimina a conduta dela nem se narra qual foi o seu dolo.
Não se trata, ao contrário do que se entendeu
quando da negativa de seguimento ao Recurso Especial, de analisar
fatos (o que é mesmo vedado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se, tão somente, de constatar que,
ausente descrição, na fundamentação, sobre quais seriam os fortes
indícios do cometimento de ato de improbidade pela embargante, a
decisão desrespeita, em tese, o precedente do STJ, motivo suficiente
para que suba o Recurso Especial.
Nisso, pauta-se o juízo de admissibilidade do
Recurso Especial pelo órgão a quo: examinar se, em tese, a recorrente
descreveu interpretação divergente em relação a questão já decidida em
sede de julgamento de recurso repetitivo.
A embargante desincumbiu-se desse ônus.
Estabeleceu as seguintes premissas:
a) o STJ já assentou que cabe a
indisponibilidade se houver fundados indícios de responsabilidade;
b) a decisão de Segunda Instância não expôs
quais seriam esses fundados indícios de responsabilidade, no que toca
à embargante.
Daí a conclusão:
c)
houve,
em
tese,
desrespeito
ao
precedente.
Isso é razão suficiente para que se envie o
processo, de volta, à Câmara Julgadora e, caso mantida decisão, suba o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial.
Apenas
nisso
reside
o
juízo
de
admissibilidade.
Nenhuma decisão, até o momento, examinou
esse ponto e, por isso, há, de fato e outra vez mui respeitosamente,
omissão a ser sanada.
Por essas razões, meu voto dá provimento aos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a
omissão, dar, também, provimento ao agravo interno, determinando a
remessa dos autos à Colenda Câmara Julgadora, para eventual juízo
de retratação, na forma do art. 1.040, II, CPC.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MAGALHAES DA COSTA COELHO
1253F328
7
13
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
1256D6D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2004160-10.2018.8.26.0000/50003 e o código de confirmação da tabela acima.